Tribunal: TJPA
Processo: 0804605-41.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804605-41.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BELCINA ALVES TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0804605-41.2019.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADOS: LIGIA NOLASCO –
OAB/PA 28.030-A

E LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A

APELADO: BELCINA ALVES TORRES

ADVOGADO:
ELIELSON SOUZA DA SILVA – OAB/PA 17.177

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. SAQUES INDEVIDOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO, MAS REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá – PA que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por BELCINA ALVES TORRES, em razão de saques bancários indevidos. A sentença condenou o banco ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. O banco apelante alegou ausência de interesse processual, inexistência de falha na prestação de serviço, ausência de comprovação dos danos e pleiteou a improcedência total dos pedidos. A parte apelada apresentou contrarrazões com arguição de preliminares de intempestividade do recurso e ilegitimidade passiva, além do pedido de majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso, com análise das preliminares suscitadas nas contrarrazões; (ii) apurar a existência de falha na prestação de serviço bancário e, em consequência, a responsabilidade civil do banco pelos saques indevidos; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso, diante da certidão emitida pela Unidade de Processamento Judicial do 2º Grau que atesta a sua tempestividade.

4.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ao reconhecer-se que o Banco do Brasil S.A. e o BB Leasing S/A integram o mesmo conglomerado econômico, aplicando-se a teoria da aparência.

5.

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual por configurar inovação recursal, uma vez que o argumento foi apresentado apenas na fase recursal, sem debate anterior no juízo de origem.

6.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço bancário, pois o banco não comprovou a legitimidade dos saques realizados, limitando-se à apresentação de extratos bancários e alegações contraditórias quanto à forma dos saques, sem juntar imagens ou documentos que demonstrassem que foram efetivamente realizados pela titular da conta.

7.

Configura-se a responsabilidade objetiva do banco nos termos do CDC, art. 14, sendo devida a indenização pelos danos materiais no valor de R$ 15.000,00, conforme comprovado por extratos bancários.

8.

Quanto aos danos morais, reconhece-se sua ocorrência in re ipsa diante da indevida subtração de numerário da conta da consumidora, mas reduz-se o valor arbitrado de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, por ausência de prova da extensão do dano e considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete ao banco demonstrar, de forma inequívoca, que os saques foram realizados pelo titular da conta, sob pena de se configurar falha na prestação do serviço.

2.

A falha na prestação de serviço bancário enseja responsabilidade objetiva por danos materiais e morais, nos termos do CDC.

3.

A ausência de prova da extensão do dano moral permite a fixação de valor moderado, conforme os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 944; CPC, arts. 373, II, e 1.022; STJ, Súmulas 83 e 211.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0007342-70.2018.8.14.0065, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.03.2023.

·

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024.

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.654.787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0804605-41.2019.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADOS: LIGIA NOLASCO –
OAB/PA 28.030-A

E LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A

APELADO: BELCINA ALVES TORRES

ADVOGADO:
ELIELSON SOUZA DA SILVA – OAB/PA 17.177

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL SA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – Pa, que julgou procedente

a pretensão para:

- condená-lo em danos morais indenizáveis por saque indevido na ordem de R$ 5.000,00(cinco mil reais) e

- condená-lo em R$ 15.000,00(quinze mil reais), a título de danos materiais.( Pje
ID:
16752102 páginas 1-4)
.

As razões recursais trazem os seguintes

argumentos centrais:

-ausência de interesse processual enquanto preliminar;

-falha na prestação de serviço bancário não configurado dado os saques terem sido realizados pela Apelada;

- inexistência de danos materiais a afastar a repetição de indébito;

-danos morais indenizáveis não consolidados;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso “
a fim de reformar a R. Sentença de primeiro grau, para que todos os pedidos autorais sejam
julgados totalmente improcedentes”
. (PJE ID nº
16752108 páginas 1-30)

Contrarrazões apresentadas com arguição de duas preliminares:

-intempestividade do Recurso de Apelação e

- Ilegitimidade passiva
ad causa.

E, ao final, requer o não conhecimento, acaso acolhidas as preliminares. No mérito, o não provimento e a majoração da verba honorária de 10%(dez por cento) para 20%(vinte por cento) sobre a condenação. (PJE ID nº
16752109 páginas 1-10)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0804605-41.2019.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADOS: LIGIA NOLASCO –
OAB/PA 28.030-A

E LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A

APELADO: BELCINA ALVES TORRES

ADVOGADO:
ELIELSON SOUZA DA SILVA – OAB/PA 17.177

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio julgando as duas preliminares arguidas por
BELCINA ALVES TORRES
nas contrarrazões dado que a decisão influenciará no julgamento do Recurso de Apelação interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.

Às preliminares.

1ª Preliminar:
Intempestividade Recursal

O Recurso de Apelação é tempestivo conforme certidão lavrada pela Unidade de Processamento Judicial do 2º Grau,
in verbis
:

Certifico, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que, após consulta nos autos eletrônicos no PJE1G, verifiquei que a parte apelante foi intimada da sentença via Sistema no dia 29/09/2023, conforme evento 16150004. Certifico, por fim, que o prazo recursal iniciou dia 29/09/2023 e terminou dia 26/10/2023,
atestando que o recurso é tempestivo.
O referido é verdade e dou fé
.(
PJe ID nº 19335411, página 1).Negritei.

Rejeito a preliminar, portanto.

2ª Preliminar:
Ilegitimidade Passiva
Ad Causam.

Inicio destacando entendimento jurisprudencial advindo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL A FIM DE ESCLARECER DIVERGÊNCIAS ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INDICADAS NA INICIAL E NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTS. 330, IV, E 485, I, DO CPC).
APELO DO BANCO EXEQUENTE. PESSOA JURÍDICA DIVERSA (BB LEASING S/A. ARRENDAMENTO MERCANTIL) DAQUELA QUE AJUIZOU O INCIDENTE EM QUESTÃO (BANCO DO BRASIL S/A.). INSTITUIÇÕES, NO ENTANTO, INTEGRANTES DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (negritei)

(TJSC, Apelação n. 5015223-62.2021.8.24.0054, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 14-03-2024).

Anoto que o
BB LEASING
S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
e
BANCO DO BRASIL S/A
integram o mesmo grupo econômico e, levando em consideração a teoria da aparência, compreendo que
BB LEASING
S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
é parte legitima para recorrer.

E, por hipótese, acaso tenha havido erro na qualificação do Apelante, não há falar em carência quanto ao exercício do direito de ação na modalidade de ilegitimidade de parte, eis integrarem o mesmo conglomerado econômico existindo, portanto, equivalência de identidade de tal importância que é possível imaginar se tratar da mesma pessoa jurídica.

Preliminar rejeitada.

Ao exame do Recurso de Apelação.

Ao Juízo de Prelibação
:

Recebo o Recurso de Apelação ante a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Ao Juízo de Mérito
.

Decido a preliminar arguida: Ausência de Interesse Processual.

Inicio destacando julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso.
Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

3. Agravo interno não provido. (negritei)

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.654.787/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021.)

Dar-se-á a inovação recursal quando a parte litigante traz um novo argumento sem que tenha sido o mesmo debatido no juízo original, que afasta seu exame dada a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Caso concreto, percebo que
BANCO DO BRASIL S/A
defende a ausência da condição da ação somente na fase recursal, silenciando-o no momento da resistida, que lhe é vedado por força da inovação recursal.

Preliminar rejeitada.

Às premissas recursais.

1º Premissa: Falha na Prestação de Serviço Inexistente – Saque Devido

Os saques ocorreram nas seguintes datas, a saber:

-29.06.2018: R$ 5.000,00;

- 11.07.2018: R$ 5.000,00 e

- 27.07.2018: R$ 5.000,00 (PJe ID 16752102, página 1)

Contudo,
BANCO DO BRASIL S/A
inicia a fragilidade de seus argumentos na forma como os saques ocorreram, expondo a incerteza que tem do fato – saque devido -pois não firma se foram feitos eletronicamente, ou de forma presencial.

Eis o quadro comparativo dos excertos retirados da Apelação Cível:

PJe ID 16752108, página 16

“
operação foi feita por telefone celular da sua autoria, caracterizando-se, assim, o fortuito externo, elemento descaracterizador da responsabilidade objetiva do banco”.

Pje ID 16752108, página 9

A autora compareceu a uma agência do BB e foi atendida pelo gerente de serviço Evandro Alves de Mesquita e o gerente de relacionamento Raimundo Alex Goncalves Dias, que disponibilizaram as imagens das câmeras à época do ocorrido. Ocorre que mesmo tendo visualizado sua imagem de forma nítida na filmagem sendo atendida no caixa pela funcionária Rosangela Ribeiro Silva Rabelo, continuou alegando que não havia realizado os saques em questão
.

A dúvida que criou poderia ser resolvida através de imagens, que nunca foram apresentadas em Juízo cuja ausência dessa valorosa prova atrai a falha na prestação de serviço e, por via de consequência, predica os saques como indevidos.

É ônus da Instituição Bancária provar que os três saques foram realizados por
BELCINA ALVES TORRES,
enquanto

titular da conta bancária, que não conseguiu fazê-lo, restringindo-se apenas na apresentação dos extratos bancários que revelam a retirada de R$ 15.000,00(quinze mil reais) indevidamente.

Nessa perspectiva, a

2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SAQUES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE INDENIZAR O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNIMIDADE.

1 - A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a declaração de nulidade dos saques indevidos realizados sem a permissão do titular da conta, autor da demanda, bem como o direito desta ao recebimento de indenização por danos materiais e morais.

2 - O Apelante sustenta a inexistência do dever de indenizar saques irregulares da conta da Apelada, pois entende que tal fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima, por ter fornecido o cartão do banco e senha a terceiros.

3 -
A alegação do apelante não se sustenta, pois compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável que foi o cliente que retirou o dinheiro e, nesse sentido, o banco recorrido não trouxera aos autos a filmagem da agência bancária ou do caixa eletrônico comprovando quem, de fato, realizou os saques. Assim, não se pode exigir do consumidor a produção de prova de fato negativo, cabendo aos recorridos este ônus, nos termos do art. 333, II, do CPC. VII
.

4 - Não resta dúvida da existência de falha na prestação do serviço, ensejando a procedência dos pedidos formulados na inicial, visto que os recorridos não demonstraram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC. IX.

5 - No caso dos autos, o dano e o nexo de causalidade restaram demonstrados, diante dos descontos realizados na conta bancária da Apelada em decorrência de saques e empréstimos não realizados, o que ocasionou danos em sua esfera personalíssima, já que, passou a ter descontos indevidos, situação capaz de causar grandes frustrações diante do numerário vultoso que foi retirado de sua conta, mostrando-se escorreita a sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

6 - Em relação ao quantum arbitrado no valor de R$ 3.000,00 tenho que acertado, eis que incapaz de onerar a instituição financeira apelante e ao mesmo tempo não tem o condão de causar enriquecimento sem causa a parte apelada. Assim, considero que o valor foi arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade que enseja a precaução com a aplicação do dano extrapatrimonial.

7 - Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (negritei)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007342-70.2018.8.14.0065 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/03/2023 ) Destaquei.

Diante disso, rejeito a premissa dada a falha na prestação de serviço quando autorizou saques indevidos e não autorizados pela titular da conta bancária.

2º Premissa: Danos morais e materiais não indenizáveis

A falha na prestação de serviço atrai a responsabilidade indenizatória de
BANCO DE BRASIL S/A
em pagar os danos morais e materiais indenizáveis porque essa é a consequência jurídica do reconhecimento daquela conduta ilícita.

Os danos materiais perfazem

a ordem

original de R$ 15.000,00(quinze mil reais, que provados através dos extratos bancários, não havendo qualquer dúvida nesse sentido.

Quanto aos danos morais
in re ipsa
, destaco

a redação do artigo 944 do CC,
in verbis:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Nessa expectativa, Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[i]

Dessarte, preciso é separar o dano enquanto fato em si que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, a qual demanda prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade

e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

Compreendo que o valor dos danos morais – R$ 5.000,00 – não é razoável porque se limita ao prejuízo
in re ipsa
dado que
BELCINA ALVES TORRES
não quis provar a extensão do dano moral, satisfazendo-se com o julgamento antecipado da lide cuja dispensa dos meios probatórios aduz a redução do importe condenatório. ( PJe ID 16752071,página 1).

Nessa toada.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE SAQUE E CONTA CORRENTE BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO PELO CORRENTISTA. BLOQUEIO INDEVIDO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ENTIDADE BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS MANTIDOS.

1 - A entidade bancária que bloqueia o cartão de saque e a conta corrente do correntista que não informou a mudança de endereço age com abuso de poder, eis que o bloqueio de conta é medida que exige previsão contratual, legal ou determinação judicial. Ausentes tais hipóteses, mostra-se desproporcional e abusivo o bloqueio.

2 - Configura o dano moral o bloqueio indevido de conta corrente por instituição bancária, notadamente, in casu, em que o correntista, recém operado e fazendo uso de muletas, foi surpreendido com a impossibilidade de realizar saque e teve que se deslocar para outra cidade, por meio de carona, tão-somente para atualizar os dados cadastrais, desbloquear a conta e ter acesso ao dinheiro depositado.

3 - A privação indevida ao correntista de numerário disponível em sua conta causa-lhe desassossego psíquico e rompe com o seu bem-estar.

4 - Deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, se este não foi fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.

5 - Os honorários advocatícios fixados dentre as percentagens legalmente estabelecidas, com atenção ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço e à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo despendido para o serviço, devem ser mantidos.

6 - Apelo parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.08.092773-4/001, Relator(a):
Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL
, julgamento em 14/11/2012, publicação da súmula em 27/11/2012) (negritei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir os

danos morais de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais),

mantendo-se os demais termos da r. sentença irretocáveis conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 08 jan. 2025.

Belém, 20/05/2025